Tribunal: STF
Processo: Rcl 53754
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Ffe Construções, Incorporações e Participações Ltda. e outra contra decisão proferida por Turma Recursal nos autos do Processo 0021684-96.2015.8.26.0602, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    As reclamantes sustentam, em síntese, que o seu recurso extraordinário versava sobre afronta direta ao art. 93, IX, da Constituição. 



    Por isso, defendem que a apreciação do referido recurso na origem, com a consequente ausência de envio dos autos a esta Corte, implicou usurpação da competência deste Tribunal.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.



    Inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do novo CPC, ao aplicar corretamente a sistemática da repercussão geral, com base no Tema 800 (ARE 835.833-RG/RS).



    O que pretendem as reclamantes, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Por oportuno, confiram-se os acórdãos proferidos pela Segunda Turma desta Corte ao julgar as Rcls 46.371-ED/SP e 47.146-ED/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator